Tribunal: TJSP
Processo: 2169382-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO.

NÃO HÁ FUNDAMENTO PARA OBRIGAR OS GARANTIDORES A DEPOSITAREM A QUANTIA ALMEJADA, POIS EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE NÃO RENOVOU A LOCAÇÃO (0048098-12.2020.8.26.0100), ESTA COLENDA CÂMARA, POR MAIORIA (VENCIDO ESTE RELATOR), JÁ AUTORIZOU O DESPEJO DO AGRAVADO. ALÉM DISSO, AINDA ESTÁ PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM A AÇÃO DE DESPEJO QUE AGUARDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO.

NÃO HÁ FUNDAMENTO PARA OBRIGAR OS GARANTIDORES A DEPOSITAREM A QUANTIA ALMEJADA, POIS EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE NÃO RENOVOU A LOCAÇÃO (0048098-12.2020.8.26.0100), ESTA COLENDA CÂMARA, POR MAIORIA (VENCIDO ESTE RELATOR), JÁ AUTORIZOU O DESPEJO DO AGRAVADO. ALÉM DISSO, AINDA ESTÁ PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM A AÇÃO DE DESPEJO QUE AGUARDA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.

SEM CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE SÃO CONTROVERTIDAS E SOMENTE PODERÃO SER ANALISADAS EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE POR ESTA CÂMARA, ATÉ PORQUE O DÉBITO VULTUOSO QUE A AGRAVANTE SUSTENTA EXISTIR, ESTÁ QUESTIONADO E PENDENTE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO SERIA RAZOÁVEL EXIGIR QUE OS GARANTIDORES DEPOSITEM EM JUÍZO, DIANTE DO DESPEJO DECRETADO. SE HOUVER DÉBITO PENDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS GARANTIDORES, A COBRANÇA CUMULADA PODERÁ SER EXIGIDA APÓS SOLUÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO.

RECURSO DESPROVIDO.